Tribunal: TJSP
Processo: 2258439-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante em face da agravada – Decisão que afastou a incidência de multa cominatória em desfavor da executada – Insurgência da exequente – Descabimento – Por ocasião do deferimento da tutela de urgência, e da correção do e-mail equivocadamente informado pela autora, foi determinado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante em face da agravada – Decisão que afastou a incidência de multa cominatória em desfavor da executada – Insurgência da exequente – Descabimento – Por ocasião do deferimento da tutela de urgência, e da correção do e-mail equivocadamente informado pela autora, foi determinado o fornecimento dos dados postulados na inicial e tão-somente a preservação do conteúdo encontrado no e-mail indicado – Decisão posterior, proferida somente em agosto/2018, que determinou a juntada de todo o conteúdo existente na conta de correio eletrônico pretendida, sem fixação de prazo para cumprimento da obrigação, tampouco imposição de multa para o caso de descumprimento dela – Impossibilidade de imposição da multa cominatória à executada/agravada – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258439-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTVS
S/A, é agravado MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258439-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35024
AGRV.No: 2258439-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TOTVS S/A
AGDO. : MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela
agravante em face da agravada
Decisão que afastou a
incidência de multa cominatória em desfavor da executada
Insurgência da exequente Descabimento Por ocasião
do deferimento da tutela de urgência, e da correção do e-
mail
equivocadamente
informado
pela
autora,
foi
determinado o fornecimento dos dados postulados na inicial
e tão-somente a preservação do conteúdo encontrado no e-
mail indicado
Decisão posterior, proferida somente em
agosto/2018, que determinou a juntada de todo o conteúdo
existente na conta de correio eletrônico pretendida, sem
fixação de prazo para cumprimento da obrigação, tampouco
imposição de multa para o caso de descumprimento dela
Impossibilidade de imposição da multa cominatória à
executada/agravada
Decisão mantida
AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela
agravante em face da agravada, em que, pela decisão de fls. 390/392 (na
origem), restou afastada a incidência de multa cominatória em desfavor
da executada.
A agravante tece considerações sobre “a linha do
tempo que demonstra o atraso pela EXECUTADA no cumprimento da
decisão proferida na ação de origem, que determinou o fornecimento
dos registros de acesso e do conteúdo de e-mail do endereço eletrônico
jrsl20@hotmail.com, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária
de R$1.000,00” (sic fls. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258439-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Defende que as decisões proferidas em 30/05/2018 e
em 29/06/2018, determinando o fornecimento dos dados postulados no
item “i” de fls. 09, impuseram “à MICROSOFT a obrigação de
fornecimento do conteúdo de tal e-mail, sob pena da mesma multa
diária outrora prevista.” (sic fls. 12), pois esta última incorporou os
exatos termos daquela primeira decisão. Ressalta, ainda, que “não
procede fundamento utilizado pela r. decisão agravada de que a
AGRAVADA só teria sido intimada a fornecer tal conteúdo por meio de
decisão posterior (fls. 195 do doc. 1) e que, por tal decisão não ter
cominado multa por atraso no fornecimento, não seria cabível a
imposição de astreintes à MICROSOFT.” (sic fls. 12).
Esclarece que o prazo para fornecimento do conteúdo
de e-mail findou em 11/07/2018, quando houve o cumprimento parcial
da obrigação, e só foi totalmente cumprido em 17/10/2018, com 97 dias
de atraso.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso, com a
determinação de pagamento, pela agravada, da multa diária estabelecida
no processo de conhecimento. Documentos às fls. 18/414.
Despacho inicial às fls. 416/417, negando o efeito
postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 423/436.
Nova conclusão, após tramitação, em 28/11/2020
(fls. 438). Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
Ao contrário do mencionado pela agravante, tanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258439-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão proferida em 30/05/2018 (fls. 92/93 do processo de
conhecimento no 1026798-48.2018.8.26.0002) e aquela proferida em
29/06/2018 (fls. 147), determinaram o fornecimento dos dados
postulados no item 1 de fls. 9, “devendo ainda preservar o conteúdo
encontrado, conforme item ii de fls. 10.”
A determinação para juntada do conteúdo da caixa de
entrada, de saída, itens enviados, rascunhos e etc., só ocorreu em
09/08/2018 (fls. 193), com disponibilização da decisão no DJE em
23/08/2018 (fls. 198). Esta decisão, além de não fixar prazo para o seu
cumprimento, também não estipulou multa para o caso de
descumprimento.
Assim, em que pesem as razões expendidas no
recurso, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão de decidir
pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258439-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a decisão vergastada (fls. 390/392, na
origem):
“(...) I
TOTVS persegue o reconhecimento de que a MICROSOFT
excedeu em 97 dias o prazo que lhe foi concedido para
cumprimento da tutela de urgência, incorrendo, por essa
razão, em multa de R$97.000,00.
A executada afirma que cumpriu com brevidade a decisão
quanto à apresentação de alguns dados e documentos, e
cumpriu tão-logo possível a decisão no que se refere à
apresentação do conteúdo da conta de e-mail.
II
Intimada em 4/6/2018 a fornecer, no prazo de cinco dias, a) os
dados cadastrais e número de IP do usuário
jrls20@hotmail.com postulados no item 1 de fls. 9, e b) a
preservar o conteúdo encontrado nas caixas de e-mail, a
MICROSOFT compareceu aos autos em 21/6/2018 e
apresentou documentos (fl. 105 da fase de conhecimento).
Intimado a manifestar-se, o autor esclareceu que o usuário a
que se referiam as informações apresentadas era JRLS20, ao
passo que o usuário correto seria JRSL20 (fls. 144/146 da fase
de conhecimento).
Tal equívoco, porém, deve-se exclusivamente à TOTVS, que
informou o endereço eletrônico equivocado no item "i" da fl. 9
(expressamente indicado na decisão concessiva da tutela de
urgência).
A MICROSOFT foi intimada pelo DJE de 4/7/2018, e por
ofício entregue na mesma data, a apresentar os dados
correspondentes ao usuário correto, e apresentou-os em
11/7/2018 (fls. 158/164).
No DJE de 23/8/2018, intimou-se MICROSOFT a apresentar
o conteúdo da caixa do correio eletrônico (fl. 198), tendo ela
informado, por petição de 17/10/2018, que apresentaria os
dados em cartório, em mídia digital, em razão do volume de
informações, seguindo-se o depósito em 18/10/2018.
Assim sumariado o itinerário processual, é bem de ver que a
MICROSOFT foi inicialmente intimada apenas para preservar
os dados da caixa de correio, vindo a ser intimada a
efetivamente apresentá-los, via DJe, apenas em 23/8/2018.
Sucede que a decisão que determinou a apresentação do
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES,
2a T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258439-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
conteúdo da caixa de correio, diferentemente das anteriores
que determinavam a sua preservação e identificação do
usuário, não cominou multa.
Deveras, não consta da decisão de fls. 195 da fase de
conhecimento a cominação de multa, seja de forma expressa,
seja mediante referência à decisão proferida no limiar do
processo.
A circunstância de a sentença haver ratificado a tutela
provisória também não é suficiente para autorizar a
imposição da multa cominatória de forma retroativa.
Acresce que, diferentemente do que se deu com as decisões
anteriores, não promoveu o autora a entrega da decisão-ofício
à ré.
Digno de nota, ainda, o fato de que o prazo de cinco dias foi
assinado tendo em vista a determinação para exibição dos
dados cadastrais do usuário e para a preservação dos dados
da caixa de correio, não para a exibição destas.
Não incorreu a executada, portanto, em multa cominatória.
III
Posto isso, indefiro a imposição de multa cominatória à
MICROSOFT.
Em quinze dias, deve a exequente reformular sua memória de
cálculo, para contemplar apenas as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.
Intime-se.”
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da decisão, não apresentando argumento
de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Destarte,
longe
de
ser
comodismo
a
adoção/ratificação dos fundamentos da decisão em Segundo Grau bem
ao contrário; o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, mantido
após atualização desta norma à luz do Código de Processo Civil de
2015, permite a simples prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais
Superiores.
Reproduzir os fundamentos que estou adotando
reforça minha compreensão e a explicita, sendo técnica perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258439-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
consonante e escorreita da atividade jurisdicional.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator